Tribunal: STF
Processo: ARE 751204
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA. 1. PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: ISENÇÃO, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 3.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.